Tribunal: STF
Processo: RE 75207
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA ESTATUTARIA DAS SUAS RELAÇÕES COM A
ADMINISTRAÇÃO. LEI DE RECLASSIFICAÇÃO, QUE REDUZINDO PERCENTUAL DE
GRATIFICAÇÃO, COMPENSOU OS SERVIDORES COM SUBSTANCIAL AUMENTO DE
VENCIMENTOS, ALÉM DE PERMITIR OPÇÃO PELO REGIME ANTERIOR AO DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DIREITO
ADQUIRIDO (ART. 153, PAR 3, DA LEI MAGNA). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADA (SÚMULA 291).